Tribunal: TJES
Processo: 0002621-74.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002621-74.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO DE MORAES e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE JOSE COLOMBI FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. EXTINÇÃO ANTECIPADA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A causa da extinção antecipada do contrato de parceria agrícola consistiu em ponto controvertido da demanda, pois enquanto o apelado imputava ao apelantes o abandono da lavoura, estes afirmaram que foram impedidos de continuarem o seu labor após a enfermidade de um deles, e depois de terem firmado um acordo, mediado por entidade sindical, para reforço de mais trabalhadores.

2. A sentença atacada, cujos fundamentos sequer foram especificamente impugnados, entendeu que não ficou esclarecida a causa da extinção do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, de modo que não há que se falar em indenização, seja em favor requerente/apelado (que não recorreram), seja em favor dos requeridos/apelantes.

3. O contrato de parceria agrícola tinha expressa previsão de que o parceiro outorgado realizaria o objeto contratual sozinho ou auxiliado por outras pessoas de sua família ou agregados, assumindo para com estes terceiros a inteira responsabilidade das exigências trabalhistas, entre outras. Não consta dos autos nenhuma comprovação de que foi estabelecida a obrigação de o apelado contratar mão de obra suplementar para o meeiro.

4. Por outro lado, o meeiro declarou, perante representantes do sindicato dos trabalhadores rurais e do sindicato rural patronal, uma dívida com o parceiro, sendo que o laudo de avaliação produzido pela cooperativa agrária de cafeicultores respectiva, da mesma data, indica que as lavouras de café estavam sendo conduzidas de forma precária.

5. Cabia aos reconvintes, diante do pedido indenizatório formulado em desfavor do reconvindo, o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que não deram causa à extinção do contrato.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação dos reconvintes em honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
20/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por

ROMILDO DE MORAES, EDNA COELHO DIAS DOS SANTOS, VINÍCIUS DOS SANTOS DE MORAES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação movida por

ESP
Ó
LIO DE JOS
É
COLOMBI FILHO
, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Os apelantes sustentam, em suma, não houve desídia no cuidado com a lavoura, e, apesar de todo o esforço, não receberam sua parte na colheita do café de 2016, fazendo jus à metade dos frutos da referida safra, assim como à indenização pelo que deixaram de lucrar em razão da rescisão imotivada do contrato de parceria agrícola (safras cafeeiras de 2017 e 2018), além do dano moral decorrente da retirada abrupta da sua única fonte de renda e sustento.

Intimado, o apelado quedou-se inerte.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ROMILDO DE MORAES, EDNA COELHO DIAS DOS SANTOS, VINÍCIUS DOS SANTOS DE MORAES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação movida por

ESP
Ó
LIO DE JOS
É
COLOMBI FILHO
, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Os apelantes sustentam, em suma, não houve desídia no cuidado com a lavoura, e, apesar de todo o esforço, não receberam sua parte na colheita do café de 2016, fazendo jus à metade dos frutos da referida safra, assim como à indenização pelo que deixaram de lucrar em razão da rescisão imotivada do contrato de parceria agrícola (safras cafeeiras de 2017 e 2018), além do dano moral decorrente da retirada abrupta da sua única fonte de renda e sustento.

Na reconvenção, os requeridos/apelantes afirmaram que não deram causa à rescisão antecipada do contrato de parceria agrícola firmado com o requerente/apelado, que defendia o abandono por parte dos meeiros, e por isso pleitearam que o apelado fosse condenado a partilhar a colheita de 2016, além de indenizar pelos lucros que deixaram de obter até o ano de 2018, e pelo dano moral experimentado pela privação do seu labor e sustento.

Ocorre que a causa da extinção antecipada do contrato de parceria agrícola consistiu em ponto controvertido da demanda, pois enquanto o apelado imputava ao apelantes o abandono da lavoura, estes afirmaram que foram impedidos de continuarem o seu labor após a enfermidade de um deles, e depois de terem firmado um acordo, mediado por entidade sindical, para reforço de mais trabalhadores.

A r. sentença atacada, cujos fundamentos sequer foram especificamente impugnados, entendeu que não ficou esclarecida a causa da extinção do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, de modo que não há que se falar em indenização, seja em favor requerente/apelado (que não recorreram), seja em favor dos requeridos/apelantes.

O contrato de parceria agrícola tinha expressa previsão de que o parceiro outorgado ROMILDO realizaria o objeto contratual sozinho ou auxiliado por outras pessoas de sua família ou agregados, assumindo para com estes terceiros a inteira responsabilidade das exigências trabalhistas, entre outras (cláusula 6ª, fl. 13).

Não consta dos autos nenhuma comprovação de que foi estabelecida a obrigação de o apelado contratar mão de obra suplementar para o meeiro.

Por outro lado, o documento de fl. 19, datado de 08 de junho de 2016, indica que o apelante ROMILDO declarou, perante representantes do sindicato dos trabalhadores rurais e do sindicato rural patronal, uma dívida com o Espólio apelado, sendo que o laudo de avaliação juntado à inicial, fls. 20/22, datado do mesmo dia, produzido pela cooperativa agrária de cafeicultores de São Gabriel da Palha, indica que as lavouras de café estavam sendo conduzidas de forma precária, apurando-se, naquela data, uma perda produtiva avaliada em 130 sacas de café.

Em que pese a irresignação dos apelantes, cabia aos apelantes, diante do pedido indenizatório formulado em desfavor do apelado, o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que não deram causa à extinção do contrato.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECONVINTE. DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A reconvenção conterá pedido formulado nos mesmos moldes do pedido principal e, dessa forma, o réu/reconvinte assume o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não havendo a comprovação do direito alegado pelo reconvinte, a improcedência do pedido reconvencional é medida que se impõe. (TJDFT – Acórdão 1103673, 20170510013884APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 214/234)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação dos reconvintes em honorários advocatícios.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ROMILDO DE MORAES, EDNA COELHO DIAS DOS SANTOS, VINÍCIUS DOS SANTOS DE MORAES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação movida por

ESP
Ó
LIO DE JOS
É
COLOMBI FILHO
, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Os apelantes sustentam, em suma, não houve desídia no cuidado com a lavoura, e, apesar de todo o esforço, não receberam sua parte na colheita do café de 2016, fazendo jus à metade dos frutos da referida safra, assim como à indenização pelo que deixaram de lucrar em razão da rescisão imotivada do contrato de parceria agrícola (safras cafeeiras de 2017 e 2018), além do dano moral decorrente da retirada abrupta da sua única fonte de renda e sustento.

Na reconvenção, os requeridos/apelantes afirmaram que não deram causa à rescisão antecipada do contrato de parceria agrícola firmado com o requerente/apelado, que defendia o abandono por parte dos meeiros, e por isso pleitearam que o apelado fosse condenado a partilhar a colheita de 2016, além de indenizar pelos lucros que deixaram de obter até o ano de 2018, e pelo dano moral experimentado pela privação do seu labor e sustento.

Ocorre que a causa da extinção antecipada do contrato de parceria agrícola consistiu em ponto controvertido da demanda, pois enquanto o apelado imputava ao apelantes o abandono da lavoura, estes afirmaram que foram impedidos de continuarem o seu labor após a enfermidade de um deles, e depois de terem firmado um acordo, mediado por entidade sindical, para reforço de mais trabalhadores.

A r. sentença atacada, cujos fundamentos sequer foram especificamente impugnados, entendeu que não ficou esclarecida a causa da extinção do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, de modo que não há que se falar em indenização, seja em favor requerente/apelado (que não recorreram), seja em favor dos requeridos/apelantes.

O contrato de parceria agrícola tinha expressa previsão de que o parceiro outorgado ROMILDO realizaria o objeto contratual sozinho ou auxiliado por outras pessoas de sua família ou agregados, assumindo para com estes terceiros a inteira responsabilidade das exigências trabalhistas, entre outras (cláusula 6ª, fl. 13).

Não consta dos autos nenhuma comprovação de que foi estabelecida a obrigação de o apelado contratar mão de obra suplementar para o meeiro.

Por outro lado, o documento de fl. 19, datado de 08 de junho de 2016, indica que o apelante ROMILDO declarou, perante representantes do sindicato dos trabalhadores rurais e do sindicato rural patronal, uma dívida com o Espólio apelado, sendo que o laudo de avaliação juntado à inicial, fls. 20/22, datado do mesmo dia, produzido pela cooperativa agrária de cafeicultores de São Gabriel da Palha, indica que as lavouras de café estavam sendo conduzidas de forma precária, apurando-se, naquela data, uma perda produtiva avaliada em 130 sacas de café.

Em que pese a irresignação dos apelantes, cabia aos apelantes, diante do pedido indenizatório formulado em desfavor do apelado, o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que não deram causa à extinção do contrato.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECONVINTE. DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A reconvenção conterá pedido formulado nos mesmos moldes do pedido principal e, dessa forma, o réu/reconvinte assume o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não havendo a comprovação do direito alegado pelo reconvinte, a improcedência do pedido reconvencional é medida que se impõe. (TJDFT – Acórdão 1103673, 20170510013884APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 214/234)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação dos reconvintes em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Por conseguinte, i
naplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação dos reconvintes em honorários advocatícios.